Tribunal: TJMT
Processo: 1021035-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021035-84.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atos Unilaterais, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (REU), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AUTOR), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AUTOR), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (REU), EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, AÇÃO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 4ª VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS POR MAIORIA - ARTIGO 942 DO CPC – VIOLAÇÃO RECONHECIDA – ACÓRDÃO CASSADO –
LIDE PROCEDENTE
.

Constatada a violação ao artigo 942 do CPC no acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, e mantido o entendimento no órgão superior (art. 23-B do RITJ-MT), deve ser julgada procedente a Ação Rescisória para cassar o aresto proferido nos Embargos Declaratórios opostos na Apelação n. 0024005-97.2011.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
MARIANGELA FRITCHE
e
ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES
, com o fito de rescindir acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos autores e pela ré, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Indenizatória de n.º 0024005-97.2011.8.11.0041.

Os autores sustentam que houve manifesta violação à norma do art. 942 do CPC, pois, apesar do proferimento de voto divergente em sede de embargos de declaração, capaz de modificar substancialmente o resultado da apelação, não foi aplicada a técnica de julgamento por ampliação de colegiado.

Defendem que a decisão também incorreu em erro de fato, que entendem caracterizado pela interpretação equivocada do contrato discutido naqueles autos.

O pedido liminar foi indeferido no id. 113925451.

Contestação apresentada no id. 120629954.

Réplica no id. 127782195.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido rescisório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação rescisória é desprovida de respaldo fático-jurídico.

A uma porque o art. 942 do CPC, norma jurídica supostamente violada, não se aplica ao julgamento não unânime de
recurso de embargos de declaração
. O dispositivo legal restringe expressamente seu âmbito de incidência ao julgamento de recursos de apelação, agravo de instrumento e ações rescisórias, como se infere do “caput” e do §3º:

“Art. 942. Quando o resultado da
apelação
for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo
aplica-se, igualmente
, ao julgamento não unânime proferido
em
:

I -
ação rescisória
, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno

II -
agravo de instrumento
, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”

A duas porque eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade de se manifestar nos autos (art. 278, CPC), e
não após o trânsito em julgado da decisão tida como viciada
, o que demonstra que o pleito rescisório esbarra, ainda, na preclusão.

A três, o erro de fato sanável pela via rescisória não se confunde com a adoção de interpretação contratual da qual o litigante discorda; especialmente quando a interpretação adotada pelo juiz da causa é chancelada por órgão fracionário do tribunal em diferentes oportunidades e composições, como no caso concreto.

Por fim, ainda que se reconhecesse que a decisão rescindenda considerou fato inexistente ou teve como inexistente fato efetivamente ocorrido, o art. 966, §1º do CPC é claro ao exigir, para o manejo da rescisória, que o fato não represente ponto efetivamente controvertido, sobre o qual o juiz tinha o dever de se pronunciar.

No caso, as cláusulas contratuais constituíam o cerne da controvérsia e, por isso mesmo, foram enfrentadas pelo órgão julgador, que tinha o dever de sobre elas se manifestar (art. 489, §1º, IV do CPC), de maneira que eventual equívoco representaria, quando muito, erro de julgamento, e não o erro de fato que admite o manejo da rescisória.

A esse respeito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são didáticos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA.
ARTIGO 485, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC.
ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA. ERRO DE JULGAMENTO. INVIÁVEL DE CORREÇÃO NA VIA ESCOLHIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, IX, do CPC, a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por erro de fato, quando admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato ocorrido. Indispensável, nas duas hipóteses, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.
2. Na hipótese em exame, observa-se que esses dois requisitos mencionados (ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial) não se fazem presentes, na medida em que houve amplo debate sobre o fato - contratação temporária para preenchimento de cargos vagos para os quais existia candidato aprovado em concurso público -, com exame das provas produzidas.
Se houve equívoco, este se refere a erro de julgamento, inviável de correção na via da rescisória
. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1199883 MG 2010/0118373-1, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 15/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ÓBICE. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO FORMULADA NA DEMANDA ORIGINAL E REJEITADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.
CPC/73, ART. 485, PARÁGRAFO 2º. AFIRMAÇÃO DE "FATO NOVO", CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DE TESE EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1
. A ação rescisória com fundamento em "erro de fato" (art. 485, IX, do CPC/73) não se presta à finalidade de tornar a discutir questão já discutida e decidida em sentido contrário aos interesses daquele que pretende a rescisão. Art. 485, parágrafo 2º, do CPC/73.
2. Não se admite emenda da inicial da Rescisória a destempo, a pretexto de "violação a literal disposição de lei" (art. 485, V, do CPC/73), apenas porque o STJ veio a firmar tese acerca da interpretação da lei em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com o diploma processual vigente quando do julgamento da presente causa, o CPC/2015. Precedentes. 4. Ação rescisória improcedente.”

(STJ - AR: 5792 DF 2016/0077486-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais e condeno os autores ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Ação Rescisória amparada nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC.

Em relação ao inciso V, os autores suscitam a nulidade do acórdão, sob a justificativa de que os Embargos de Declaração opostos ao aresto proferido na Apelação Cível, foram julgados por maioria, circunstância que impõe a aplicação da ampliação de quórum, como expressamente prevê o art. 942 do CPC, ficando evidente a violação ao respectivo dispositivo legal.

Quanto ao erro de fato, diz que o acórdão rescindendo não considerou a existência da cláusula 13ª, de resolução expressa e de arras, que deveria ser utilizada pela ora ré no prazo de 60 dias, mas não o fez.

A relatora rejeitou a arguição sob o fundamento de ser incabível a ampliação de julgamento em Embargos de Declaração, até porque não há previsão nesse sentido no mencionado artigo 942.

E mais, que eventuais nulidades deveriam ser alegadas na primeira oportunidade em que os autores manifestaram-se nos autos, e não após o trânsito em julgado, sob pena de preclusão.

Em relação à técnica, o STJ tem anulado acórdãos, inclusive da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, porque não foi observado o contido no artigo 942 do CPC em casos de julgamento não unânime dos Embargos Declaratórios.

Confira-se a ementa da Monocrática proferida no RESP 1.867.950-MT:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MAIORIA DE VOTOS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APLICABILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 29-11-2021).

Da decisão extrai-se o seguinte trecho:

“O recurso comporta acolhimento.

[...]

(2) Da incidência da Súmula nº 568 do STJ. Nas razões do presente recurso, SICREDI afirmou a violação do art. 942 do NCPC e dissídio jurisprudencial, sustentando que é aplicável a técnica de julgamento ampliado, ante a rejeição, por maioria, dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação.

Sobre o tema o TJ/MT consignou que era inviável a aplicação da técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração, confira-se:

Essa técnica, como se vê, terá aplicabilidade quando o julgamento não unânime ocorrer em Apelação, Ação Rescisória ou Agravo de Instrumento, não fazendo a Lei menção alguma aos Embargos de Declaração, caso dos autos. [...] Desse modo, firmo meu posicionamento pela inaplicabilidade do art. 942 do CPC ao julgamento - ainda que não unânime - de Embargos de Declaração (e-STJ, fl. 432).

Contudo, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC deve ser aplicada nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação na hipótese em que o voto vencido surgido nos aclaratórios tenha potencialidade para alterar o resultado do julgamento, independentemente do resultado do julgamento dos embargos (rejeição ou acolhimento, atribuídos ou não efeitos infringentes), ante o caráter integrativo dos embargos de declaração.

Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO DIVERGENTE COM APTIDÃO PARA ALTERAR O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DA PRESENTE INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.744.623/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 do CPC/2015.

(REsp 1.910.317/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação.

2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial.

3. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso.

4. Recurso especial provido.
(REsp 1.786.158/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado.

Dessa forma, incide a Súmula nº 568 do STJ.

Em face do provimento do recurso especial e determinação de prosseguimento do julgamento, mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para cassar o acórdão de e-STJ, fls. 314/335 e determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração opostos às e-STJ, fls. 293/300, mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC
.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4º ou 1.026, §2º, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de novembro de 2021.

Ministro MOURA RIBEIRO Relator”.
(sem destaques no original)

Desse modo, patente a afronta ao respectivo dispositivo legal (art. 942, do CPC), assim como a viabilidade de correção via Ação Rescisória.

Assim já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual,
o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente
.

5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -,
essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória
.

[...]

7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

[...]”
(STJ, REsp 1.663.326-RN, relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11-2-2020).

Sobre essa viabilidade, a Ministra consignou:

“1.2. CABIMENTO DA RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI

Apesar de o exaurimento de instância não ser pressuposto do ajuizamento da ação rescisória, o respeito à coisa julgada e à segurança jurídica demanda que, na ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73 (hoje, art. 966, V, do CPC/15), se demonstre a violação frontal, manifesta e literal à lei, a qual deve ser flagrante, a ponto de poder ser considerada teratológica.

[...]

Com efeito, a jurisprudência desta e. Terceira Turma pontua que “o cabimento da ação rescisória com suporte no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tivesse contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, sob pena de se perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica” (REsp 1750556/GO, Terceira Turma, DJe 11/10/2019).

[...]”.

Posto isso, com a vênia da relatora, julgo procedente a presente Ação Rescisória, para reconhecer a afronta ao artigo 942 do CPC, cassar o acórdão proferido nos Embargos Declaratórios opostos na Apelação n. 0024005-97.2011.8.11.0041 e determinar o prosseguimento do seu julgamento (Embargos de Declaração), mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC.

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Autorizo os autores a levantarem o depósito prévio.

V O T O S V O G A I S

Ação Rescisória amparada nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC.

Em relação ao inciso V, os autores suscitam a nulidade do acórdão, sob a justificativa de que os Embargos de Declaração opostos ao aresto proferido na Apelação Cível, foram julgados por maioria, circunstância que impõe a aplicação da ampliação de quórum, como expressamente prevê o art. 942 do CPC, ficando evidente a violação ao respectivo dispositivo legal.

Quanto ao erro de fato, diz que o acórdão rescindendo não considerou a existência da cláusula 13ª, de resolução expressa e de arras, que deveria ser utilizada pela ora ré no prazo de 60 dias, mas não o fez.

A relatora rejeitou a arguição sob o fundamento de ser incabível a ampliação de julgamento em Embargos de Declaração, até porque não há previsão nesse sentido no mencionado artigo 942.

E mais, que eventuais nulidades deveriam ser alegadas na primeira oportunidade em que os autores manifestaram-se nos autos, e não após o trânsito em julgado, sob pena de preclusão.

Em relação à técnica, o STJ tem anulado acórdãos, inclusive da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, porque não foi observado o contido no artigo 942 do CPC em casos de julgamento não unânime dos Embargos Declaratórios.

Confira-se a ementa da Monocrática proferida no RESP 1.867.950-MT:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MAIORIA DE VOTOS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APLICABILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 29-11-2021).

Da decisão extrai-se o seguinte trecho:

“O recurso comporta acolhimento.

[...]

(2) Da incidência da Súmula nº 568 do STJ. Nas razões do presente recurso, SICREDI afirmou a violação do art. 942 do NCPC e dissídio jurisprudencial, sustentando que é aplicável a técnica de julgamento ampliado, ante a rejeição, por maioria, dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação.

Sobre o tema o TJ/MT consignou que era inviável a aplicação da técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração, confira-se:

Essa técnica, como se vê, terá aplicabilidade quando o julgamento não unânime ocorrer em Apelação, Ação Rescisória ou Agravo de Instrumento, não fazendo a Lei menção alguma aos Embargos de Declaração, caso dos autos. [...] Desse modo, firmo meu posicionamento pela inaplicabilidade do art. 942 do CPC ao julgamento - ainda que não unânime - de Embargos de Declaração (e-STJ, fl. 432).

Contudo, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC deve ser aplicada nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou a apelação na hipótese em que o voto vencido surgido nos aclaratórios tenha potencialidade para alterar o resultado do julgamento, independentemente do resultado do julgamento dos embargos (rejeição ou acolhimento, atribuídos ou não efeitos infringentes), ante o caráter integrativo dos embargos de declaração.

Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO DESPROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO DIVERGENTE COM APTIDÃO PARA ALTERAR O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DA PRESENTE INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.744.623/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO DIVERGENTE. APTIDÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser aplicada a técnica de julgamento ampliado nos embargos de declaração toda vez que o voto divergente possua aptidão para alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade ao julgamento não unânime dos embargos de declaração, aplicando-se a técnica prevista do art. 942 do CPC/2015.

(REsp 1.910.317/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação.

2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial.

3. O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso.

4. Recurso especial provido.
(REsp 1.786.158/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado.

Dessa forma, incide a Súmula nº 568 do STJ.

Em face do provimento do recurso especial e determinação de prosseguimento do julgamento, mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para cassar o acórdão de e-STJ, fls. 314/335 e determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração opostos às e-STJ, fls. 293/300, mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC
.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4º ou 1.026, §2º, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de novembro de 2021.

Ministro MOURA RIBEIRO Relator”.
(sem destaques no original)

Desse modo, patente a afronta ao respectivo dispositivo legal (art. 942, do CPC), assim como a viabilidade de correção via Ação Rescisória.

Assim já decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual,
o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente
.

5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -,
essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória
.

[...]

7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

[...]”
(STJ, REsp 1.663.326-RN, relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11-2-2020).

Sobre essa viabilidade, a Ministra consignou:

“1.2. CABIMENTO DA RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI

Apesar de o exaurimento de instância não ser pressuposto do ajuizamento da ação rescisória, o respeito à coisa julgada e à segurança jurídica demanda que, na ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73 (hoje, art. 966, V, do CPC/15), se demonstre a violação frontal, manifesta e literal à lei, a qual deve ser flagrante, a ponto de poder ser considerada teratológica.

[...]

Com efeito, a jurisprudência desta e. Terceira Turma pontua que “o cabimento da ação rescisória com suporte no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tivesse contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, sob pena de se perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica” (REsp 1750556/GO, Terceira Turma, DJe 11/10/2019).

[...]”.

Posto isso, com a vênia da relatora, julgo procedente a presente Ação Rescisória, para reconhecer a afronta ao artigo 942 do CPC, cassar o acórdão proferido nos Embargos Declaratórios opostos na Apelação n. 0024005-97.2011.8.11.0041 e determinar o prosseguimento do seu julgamento (Embargos de Declaração), mediante a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do NCPC.

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Autorizo os autores a levantarem o depósito prévio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022